Tribunal: TJPA
Processo: 0803691-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803691-89.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSIENE DE FREITAS DANTAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NELSON ANDRE DE MELO BORRALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE POR HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse ajuizada por herdeiros de imóvel situado em Belém/PA, determinando a desocupação voluntária do imóvel pela ocupante, ex-cônjuge de um dos autores, e a imissão dos herdeiros na posse, com reconhecimento do direito à sucessão. A sentença afastou o pedido reconvencional de usucapião extraordinária urbana formulado pela ré e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e aluguéis formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a imissão na posse do imóvel em favor dos herdeiros, mesmo sem partilha formalizada; (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária urbana pela ocupante do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, o que legitima o pedido de imissão na posse do imóvel ainda que não formalizada a partilha.

4.

Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear a restituição do bem objeto da herança contra ocupante sem título jurídico, amparados no direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil.

5.

A ocupação do imóvel pela apelante teve início por mera liberalidade da antiga proprietária, sua ex-sogra, configurando posse precária, desprovida do animus domini necessário à aquisição da propriedade por usucapião.

6.

A posse exercida com mera permissão ou tolerância, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, não induz usucapião, sendo ineficaz para fins de prescrição aquisitiva.

7.

A apelante não demonstrou a transmutação da posse nem o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil, razão pela qual é inviável o acolhimento da pretensão de usucapião.

8.

A sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, que reconhecem o direito dos herdeiros à imissão na posse de bens hereditários independentemente de partilha e afastam a aquisição da propriedade por usucapião fundada em posse precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, legitimando-os à imissão na posse do bem hereditário, ainda que não formalizada a partilha.

2.

A posse exercida com permissão ou tolerância do proprietário caracteriza-se como precária e não induz aquisição da propriedade por usucapião.

3.

A ausência de animus domini inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor de ocupante de imóvel que exerce mera detenção com base em vínculos familiares.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 1.228, 1.238 e 1.784; CPC, arts. 85, § 11, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.10.2022; TJ-SP, AC 1044845-36.2019.8.26.0002, Rel. Des. Mary Grün, j. 22.09.2021; TJ-MG, AC 1.0000.21.237444-1/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 27.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0803691-89.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSIENE DE FREITAS DANTAS

APELADOS: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E NELSON ANDRÉ DE MELO BORRALHO

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosiene de Freitas Dantas, em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por Luiz Carlos de Oliveira, Marco Antônio de Oliveira e Nelson André de Melo Borralho, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a desocupação voluntária do imóvel pela ré no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória, bem como a imissão dos autores na posse do bem, reconhecendo sua condição de herdeiros da antiga proprietária.

Breve retrospecto do processo de 1º grau

Na petição inicial id.24404690, os autores LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E NELSON ANDRÉ DE MELO BORRALHO alegaram ser herdeiros legítimos do imóvel situado na Rua São Sebastião, nº 27, Bairro Guamá, Belém/PA, anteriormente de propriedade da genitora comum, Sra. Lindalva Alice Melo de Oliveira, falecida em 05/09/2021.

Afirmaram que a ré, Rosiene de Freitas Dantas, ex-cônjuge de um dos herdeiros (Nelson), permaneceu no imóvel após o falecimento da proprietária, sem título jurídico que justificasse sua permanência, sendo infrutíferas as tentativas extrajudiciais de desocupação.

Requereram a concessão de tutela antecipada, a imissão na posse, bem como a condenação da ré ao pagamento de aluguéis e de eventuais perdas e danos.

Na contestação id. 24404728, a parte ré Rosiene de Freitas Dantas reconheceu a condição de herdeiros dos autores, alegando que passou a residir no imóvel desde o ano 2000, com anuência da falecida, e que, após a separação conjugal com um dos herdeiros (Nelson), permaneceu no local com seus filhos, exercendo posse pacífica.

Defendeu que a posse era legítima, invocando o direito à usucapião. Pleiteou, ao final, o reconhecimento judicial da aquisição do domínio por prescrição aquisitiva e a improcedência dos pedidos iniciais.

No curso do processo, houve manifestação dos autores em réplica, saneamento do feito, requerimento de julgamento antecipado da lide por parte dos autores e pedido de produção de prova testemunhal pela ré.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na existência do direito à posse indireta dos autores na condição de herdeiros da antiga possuidora do imóvel, Sra. Lindalva Alice Melo de Oliveira, e negou o pedido de indenização por danos materiais e alugueis.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada id. 24404760:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA INICIAL, nos termos da fundamentação, para:

1. Determinar que a Requerida desocupe o imóvel objeto voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória;

2. Determinar que os autores sejam imitidos na posse do imóvel objeto após o prazo determinado na desocupação. Devendo o nobre Oficial de Justiça expedir o competente Auto de imissão;

3. Condenar a parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Considerando o patrocínio da Defensoria Pública, defiro o pedido de gratuidade processual.

P.R.I.C.

Intime-se a requerida pessoalmente, por mandado.

Transitado em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Em suas razões recursais, a apelante Rosiene de Freitas Dantas sustenta, em síntese que não foi respeitada a gratuidade da justiça quanto à inexigibilidade das verbas sucumbenciais.

No mérito alega impossibilidade de ajuizamento de imissão dos autores/apelados na posse do imóvel em razão da ausência de partilha dos bens da herança.

Aduz ainda, que detém posse mansa e pacífica do imóvel desde 2000, com a anuência da antiga proprietária e que a sentença desconsiderou a alegação de usucapião extraordinária urbana;

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, o reconhecimento da aquisição do domínio por usucapião, bem como a revogação da ordem de desocupação e a exclusão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados id. 24404785, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que são herdeiros legítimos. Sustentam a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião e a regularidade da imissão na posse reconhecida judicialmente.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da sentença que determinou a imissão dos herdeiros na posse do imóvel objeto da herança, bem como à possibilidade de reconhecimento da usucapião arguida em sede de contestação pela ocupante do imóvel.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, afasto a preliminar recursal quanto à suposta ausência de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi regularmente deferido à parte ré no curso da instrução, conforme expressamente consignado na sentença apelada.

MÉRITO

O pedido de imissão de posse dos autores/apelados encontra amparo no art. 1.228 do Código Civil, o qual confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem a possua injustamente:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No caso, restou incontroverso que os autores/apelados da ação são filhos e herdeiros legítimos, conforme se comprova pelos documentos de id. 24404694 da antiga proprietária do imóvel, Sra. Lindalva Alice Melo de Oliveira, falecida em 2021 (id.24404696).

Em virtude do princípio da saisine, insculpido no art. 1.784 do Código Civil, a posse e propriedade da herança transmitem-se automaticamente aos herdeiros legítimos, independentemente de partilha.

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

A esse respeito, o doutrinador CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

“Como o direito hereditário é modo de aquisição da propriedade imóvel ( CC, art. 1.784), e o domínio e a posse da herança transmitem-se aos herdeiros desde a abertura da sucessão, podem estes reivindicar os bens que a integram mesmo sem a existência de formal de partilha, esteja este registrado ou não”

.

No mesmo sentido já decidiu o E. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DEAQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.

UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (C C / 1 9 1 6 , a r t . 5 2 4 ; C C / 2 0 0 2 , a r t . 1 . 2 2 8 ) . P o r t a n t o ,só o proprietário pode reivindicar.

2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitemse incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua ( CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC /2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, Quarta Turma, Resp. nº 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/05/2017)

E os tribunais pátrios:

IMISSÃO NA POSSE. Ação ajuizada por herdeiro de cessionária de direitos hereditários sobre o imóvel em face de possuidor. Sentença de improcedência. Apelo dos autores . 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Ausência de prévio inventário e partilha do imóvel que não impede a pretensão autoral . Art. 1.784 do CC. Princípio da saisine . Instrumento de aquisição não levado a registro. Irrelevância. Instrumento originário que assegurou à cessionária o direito pessoal/obrigacional de posse do imóvel. Pretensão fundada em ius possessionis, e não em ius possidendi . Réu que é possuidor injusto. Autores que fazem jus à imissão na posse do imóvel. Precedentes. Ação procedente . 3. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10448453620198260002 SP 1044845-36.2019 .8.26.0002, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 22/09/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Deste modo, ainda que não formalizada a partilha do imóvel situado na Passagem São Sebastião n° 27, bairro do Guamá, Belém-Pará (id.244046950) a condição de herdeiros dos autores/apelados legitima o pedido de imissão de posse contra a parte ré/apelada.

No tocante à alegação de usucapião suscitada pela ré/apelante, fundada no argumento de que reside no imóvel desde o ano de 2000, observa-se que a própria parte reconhece que a origem de sua posse decorreu de anuência da então proprietária do bem, já falecida, sua ex-sogra.

Tal circunstância revela que a ocupação se deu por mera liberalidade e tolerância, com a finalidade de permitir que a apelante permanecesse no imóvel com seus filhos menores, após o término da relação conjugal com um dos herdeiros.

Referida circunstância, por sua natureza jurídica, caracteriza posse de natureza precária, destituída do
animus domini
exigido para a configuração da usucapião. Assim, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 1.238 e seguintes do Código Civil, que exige, além do decurso do prazo legal, a demonstração de posse exercida de forma contínua, mansa, pacífica e com intenção de dono.

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a apelante não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, uma vez que a posse que exerce decorre de vínculos familiares e de atos de mera permissão e tolerância, consentidos pela ex-sogra, então proprietária do bem.

A esse respeito, o artigo 1.208 do Código Civil é expresso ao dispor que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, não sendo hábeis à aquisição da propriedade por usucapião, por se tratar de posse precária, que afasta a configuração do ânimo de dono, caracterizando a parte como simples detentora do imóvel.

A propósito, cabe lembrar o ensinamento de João Roberto Parizatto:

"A mera permissão ou tolerância não constituem posse. A primeira ocorre quando há autorização, consentimento por parte do titular, permitindo determinada atitude, o que pode ocorrer, por exemplo, por cortesia, bom relacionamento, vizinhança, amizade, familiaridade. A tolerância por sua vez não induz posse, porque denota uma atitude temporária, permitindo determinado ato." (Livro: Posse, Propriedade e Locação, São Paulo, Edipa, 2011, p. 12).

Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STJ rechaça a pretensão de usucapião fundada em posse precária:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art . 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse . 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

E os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE PRECÁRIA. Para a configuração da usucapião, necessária se faz a comprovação de existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini, durante lapso de tempo legalmente previsto, sendo dispensável a comprovação do justo título e a boa-fé. É precária a posse originada de ato de mera liberalidade do proprietário do imóvel, que permitiu que os autores usufruíssem o bem, sem, contudo, renunciar à condição de titular dos direitos sobre o imóvel. Não induzem a posse com animus domini os atos de mera permissão ou tolerância .

(TJ-MG - AC: 10000212374441001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Posse da autora havida por meio de herança - Comodato verbal configurado - Mera tolerância dos possuidores que não permite proteção possessória – Posse precária - Esbulho caracterizado a partir do pedido para desocupação – Permanência do requerido no imóvel, não obstante a solicitação de desocupação – Posse precária que não autoriza a proteção possessória – Posse precária que não autoriza a proteção possessória ou mesmo a prescrição aquisitiva - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10000382020218260564 SP 1000038-20.2021.8 .26.0564, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Dessa forma, conclui-se que não restou demonstrado nos autos que a apelante exercesse a posse do imóvel objeto da lide com o indispensável
animus domini
, para a aquisição da propriedade por usucapião.

A posse exercida revelou-se precária, decorrente de atos de mera tolerância, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão aquisitiva. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, 19/05/2025